Tribunal: TJSP
Processo: 2276034-66.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento ofertado, reformando a decisão questionada para determinar ao agravado o recálculo do débito exequendo, com incidência de juros moratórios apenas sobre o valor histórico do débito, vedada a capitalização. Incorreção advinda das sucessivas atualizações do débito, em ofensa ao estabelecido no título executivo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento ofertado, reformando a decisão questionada para determinar ao agravado o recálculo do débito exequendo, com incidência de juros moratórios apenas sobre o valor histórico do débito, vedada a capitalização. Incorreção advinda das sucessivas atualizações do débito, em ofensa ao estabelecido no título executivo judicial. Não apresentação do valor que o devedor entende correto que se justifica diante da ausência de juntada das peças relativas à apuração da quantia em sede de liquidação do julgado, demandando o desarquivamento de autos físicos. Argumentos apresentados que, na verdade, buscam a revisão do que já foi julgado pela Turma. Aresto embargado expôs de modo claro e suficientemente fundamentado os motivos da razão de decidir. Recurso com caráter infringente. EMBARGOS REJEITADOS.